Tribunal: STF
Processo: SL 1577
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação civil pública em benefício de pessoa singular. Decisão que determina, na origem, o pagamento imediato de valores referentes a internação compulsória, sob pena de bloqueio judicial. Alegada necessidade de observância do regime dos precatórios. Plausibilidade. Prevalência da tutela da ordem administrativa. Suspensão liminarmente deferida. Providências processuais.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, requerida pelo Município de Balneário Camboriú (SC), com o fim de sustar decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Balneário Camboriú/SC, na Ação Civil Pública nº 0900526-54.2018.8.24.0005, decisão essa não suspensa liminarmente em agravo de instrumento. 



    Determinado, aos entes municipal e estadual, o pagamento, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio judicial, da quantia de R$ 157.200,00 (cento e cinquenta e sete mil e duzentos reais), na proporção de 50-50%, referente ao período de internação do interessado na Transformare Clínica Psiquiátrica.



    Eis o teor da decisão (ev. 440 dos autos originários, 24.8.2022, destaquei):



    Ciente da interposição de Agravo de Instrumento, e, em sede de retratação, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 



    Em resposta ao questionamento do Estado de Santa Catarina (Evento 432), o valor a ser depositado corresponde a R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais) para cada réu, considerando o valor total de R$ 157.200,00 (cento e cinquenta e sete mil e duzentos reais), conforme relatórios do evento 340, outros 2, excluindo-se o período impugnado de novembro/2020 a janeiro/2021, e evento 431, nota fiscal 3. 



    Reitere-se a intimação para depósito, em 5 (cinco) dias. Depositados, libere-se em favor da clínica. 



    Decorrido o prazo in albis, retornem conclusos para bloqueio de valores. 



    Intimem-se as partes para que digam se há mais provas a produzir, ou, em sendo negativa a resposta, para que apresentem razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Referida decisão especifica o valor a ser pago, a complementar pronunciamento anterior (ev. 420 dos autos originários, 10.3.2022), in verbis:



    (...)



    Quanto à impugnação do Município de Balneário Camboriú ao pleito de pagamento formulado pela Clínica Transformare (Evento 414), oportuno tecer algumas considerações. 



    Sobre a responsabilidade solidária dos Réus, como bem destacado pelo Ministério Público (Evento 418), a questão já foi analisada, culminando na inclusão do Estado no polo passivo, sendo que o fornecimento do tratamento cabe a qualquer um deles. Entendendo ser necessário, devem buscar entre si a compensação dos valores, administrativamente. 



    Quanto à alegação do réu acerca dos problemas encontrados na clínica pelos funcionários que foram avaliar o interessado (Evento 415, Petição 1), entendo que a informação é irrelevante para a análise do pleito. 



    As circunstâncias narradas podem em tese configurar infração administrativa, competindo ao Município de Balneário Camboriú acionar as modalidades de controle administrativo adequadas à hipótese. 



    O fato não justifica a inadimplência do Réu pelo serviço, notadamente porque não houve impugnação aos valores apresentados pela Clínica, tampouco negou-se que o serviço foi efetivamente prestado, com exceção do período entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. 



    Os argumentos trazidos pelo Município de Balneário Camboriú (Evento 415), portanto, não podem se sobrepor aos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da boa-fé objetiva. 



    Sobejando incontroversa a internação do interessado, bem como a prestação dos serviços pela clínica, e considerando a ausência de impugnação aos valores, ressalvado o período acima descrito, diante, ainda, da responsabilidade solidária dos Réus, tem-se que a satisfação das mensalidades inadimplidas se impõe. 



    Assim, intimem-se os Réus para que depositem o valor referente às mensalidades inadimplidas, excetuando-se o período de novembro de 2020 a janeiro de 2021, na proporção de 50% para cada Réu, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro. 



    Interpostos agravos de instrumento contra ambas as decisões, indeferido o efeito suspensivo. Pendente agravo interno.



    Registro, ademais, requerida suspensão ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O pedido liminar restou igualmente indeferido (doc. 21, p. 53-55), pendente recurso:



    (...)



    Dessa forma, como o pedido de suspensão é vocacionado a tutelar somente os bens especificados pelo artigo 4° da Lei n. 8.437/1992 (grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas), não se revela possível examinar o acerto ou desacerto da decisão cujos efeitos se pretende sobrestar e avaliar se ocorreu possível lesão à ordem jurídica. 



    No que diz respeito à alegação de lesão à saúde e economia pública, neste momento processual, não se infere potencialidade lesiva na decisão que determinou o pagamento da importância de R$ 78.600,00, montante que se afigura inexpressivo diante do orçamento do município requerente, com arrecadação prevista para o exercício de 2022 no montante de R$ 1.382.629.369,63 (portal da transparência), o que, salvo melhor juízo, não se revela capaz de comprometer o seu equilíbrio financeiro e prejudicar a prestação do serviço público de saúde. 



    2. O requerente expõe que a ação civil pública em referência foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pretendendo a internação compulsória do interessado para tratamento de drogadição. Concedida tutela provisória na origem, custeou as internações determinadas, o que foi feito em instituições particulares, por não ter competência para tanto no SUS.



    Aponta que a terceira internação determinada por ordem judicial foi realizada na Clínica Verde Vale, em Jaraguá do Sul (SC), contratada pelo Município. Ocorre que o estabelecimento parou de funcionar sem comunicação prévia, e o interessado foi transferido a outro local, a Transformare Clínica Psiquiátrica, em meados de 2020, sem ciência e autorização do juízo, fato informado nos autos pelo Ministério Público apenas em janeiro de 2021. Averiguada, ainda, saída da internação entre 20.11.2020 a 11.01.2021.



    Expõe que a Transformare Clínica Psiquiátrica requereu, nos autos da ação civil pública, o pagamento dos valores correspondentes ao período em que lá internado o interessado, contra o que o Município se insurgiu, por compreender que não havia contratado com o estabelecimento, que a transferência para o local não teve respaldo em ordem judicial e que constatadas irregularidades na prestação serviço, tais como período sem internação e sua qualificação como comunidade terapêutica, e não estabelecimento psiquiátrico, a afetar o valor a ser pago. Também, por entender que a ação ajuizada para internação compulsória não deveria se transformar em ação de cobrança.



    Explicita que a decisão impugnada não se compatibiliza com a interpretação jurídica definida ao julgamento do Tema 45 da Repercussão Geral, pela impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, em afronta à sistemática dos precatórios, além da violação da ampla defesa e do devido processual legal.



    Nesse sentido, argumenta, em síntese:



    O fato é que, além de eventual cobrança deve ocorrer em ação própria, o pagamento imediato e, no curso da ação cujo objeto se restringe à internação, além de extrapolar o objeto da lide, fere o artigo 100, parágrafos 3º, e 5º, LV, da CF e artigos 141, 319, 492 e 535 e seguintes do CPC.



    Prevalece na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que não se admite a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, notadamente de prestações pecuniárias vencidas (cf. STJ. AgRg no Ag n. 1.057.363/PR). A exigência, por ordem judicial, de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 534 do CPC) pressupõe o trânsito em julgado da sentença e/ou do acórdão condenatório (art. 100 da CF, cf. STF. RE n. 421.233 AgR/PE), sob pena de se reputar inexistente título executivo veiculador de obrigação dotada do atributo da exigibilidade, ainda que presentes liquidez e certeza (art. 783 do CPC).



    Portanto, a decisão proferida se mostra totalmente ilegal e arbitrária, pois além de não observar ditames e ritos processuais simples estabelecidos no Código de Processo Civil, ao admitir uma cobrança de alto valor no meio da ação de conhecimento, sem a instauração da execução provisória corretamente, igualmente desrespeita entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e de observância vinculante a todos os Juízos e Tribunais deste País.



    (...)



    Da mesma forma, ao ignorar o direito do Município ao devido processo legal, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, há igual dano ao previsto no inciso LV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.



    3. Pontua, ainda, que o interessado não se encontra mais na referida clínica, considerando a alta havida em 01.3.2022, a restringir-se, a controvérsia, ao pagamento da internação pretérita.



    4. Defende que a determinação de pagamento ”gera uma séria ameaça à ordem pública e econômica, no instante em que acaba por comprometer diretamente o orçamento e o planejamento de ambos os Entes, mas, principalmente, do Ente Municipal, no tocante a aplicação e gerência das verbas públicas na saúde municipal”.



    5. Requer seja concedida liminarmente a suspensão, por iminente o bloqueio judicial, de modo a ”que não seja exigido do Município o pagamento de valor vultoso sem observância ao devido procedimento previsto na CF/88 e no CPC, tendo em vista o grave risco à ordem, economia e saúde pública”.



    No mérito, ”requer a confirmação da sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública nos autos da ACP nº 0900526-54.2018.8.24.0005, bem como das decisões que indeferiram os pedidos de efeito suspensivo nos agravos interpostos”.



    6. Em petição subsequente, requer urgência na apreciação do pedido, dada iminência do bloqueio judicial.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min.Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensáve tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    8. No presente caso, consoante relatado, busca-se sobrestar os efeitos de decisão que determina ao requerente, o Município de Balneário Camboriú (SC), o pagamento de 50% da quantia de R$ 157.200,00 (cento e cinquenta e sete mil e duzentos reais), referente a período de internação de pessoa singular em clínica psiquiátrica.



    9. Possível o reconhecimento, prima facie, da existência de matéria constitucional, especificamente no que diz respeito à necessidade (ou não) de observância do regime de precatório ou requisições de pequeno valor (art. 100, CF), contraposta à determinação de depósito imediato, sob pena de bloqueio, o que indica a cognoscibilidade do pedido, aforado, acrescente-se, por parte legítima, a pessoa de direito público interessada.



    Ressalto, por outro lado, a natureza infraconstitucional do debate relativo ao alegado descumprimento de normas do Código Processo Civil (com destaque para a exigência, ou não, de ação autônoma para cobrança dos valores). Assentada, pelo Plenário, a inexistência de questão constitucional na hipótese de a suposta violação do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada ou devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, a caracterizar ofensa reflexa à Constituição (Tema 660 da Repercussão Geral, RE 748371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06.6.2013, DJe 01.8.2013).



    Portanto, autorizado o exercício da jurisdição constitucional, nos estritos limites da excepcionalidade da medida, apenas quanto à problemática do precatório.



    10. Pertinente rememorar, não obstante, que não cabe exame aprofundado do questão constitucional, por não se instalar, perante esta Suprema Corte, via revisional dos pronunciamentos dos tribunais locais, muito menos via revisional ordinária.



    Com efeito, a medida suspensiva, como exposto, tem caráter excepcional e não deve servir de meio processual de acesso imediato ao Supremo Tribunal Federal para simplesmente corrigir a aplicação da norma constitucional operada na origem.



    O papel primordial a ser exercido por esta Suprema Corte, na definição da interpretação constitucional e na busca da unidade do direito, bem denota que o caminho deliberativo, a ser percorrido na estrutura do Poder Judiciário, na regularidade do sistema processual, é importante para a adequada apreciação das possibilidades argumentativas sustentadas nos processos, a fim de que o precedente seja formado apenas depois de amplo e diverso debate jurisdicional.



    O precedente, função precípua das Supremas Cortes, no desenho institucional e normativo contemporâneo, não pode ostentar o qualificativo de imaturo. Ao contrário, deve ser o resultado de qualificado diálogo intrajudiciário.



    Por outro lado, é de se notar, nem mesmo o eventual fato de existirem precedentes judiciais sobre o problema constitucional no âmbito dessa Suprema Corte justifica, por si só, o acesso de plano, uma vez que o sistema processual fornece meios adequados para a proteção do precedente judicial.



    Entendimento contrário significaria atribuir, ao incidente suspensivo, a vocação de instrumento de tutela de precedente, do que não se trata. Repito: a sua finalidade é específica, para evitar lesão grave, desautorizada incursão aprofundada no mérito do processo de origem.



    Nesse sentido, já compreendeu este Plenário que “a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação (...) da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal” (SS 5567-AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. virtual 20 a 27.5.2022, DJe 10.6.2022).



    É dizer, em síntese, não cabe nesta sede dirimir a própria questão constitucional apresentada, mas verificar, em juízo perfunctório, a plausibilidade da aplicação do regime constitucional dos precatórios, invocado pela municipalidade.



    11. Referido, pelo requerente, o Tema 45 da Repercussão Geral, cujo acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.5.2017, DJe 11.9.2017)



    Apreciada, estritamente, na oportunidade, a questão da aplicabilidade do regime dos precatórios às obrigações de fazer (na espécie, a implantação de benefício de pensão militar), a concluir-se negativamente. É dizer, as obrigações de fazer não se submetem à sistemática do art. 100 da Constituição Federal.



    Mas também sinalizado, como constou da ementa, no que concerne às obrigações de pagar, ser da jurisprudência desta Suprema Corte a inviabilidade jurídica, do ponto de vista constitucional, de proceder-se à execução provisória da decisão - ou ao seu cumprimento provisório, na terminologia atual. Com efeito, necessário, ao pagamento de quantia certa, aguardar o trânsito em julgado do provimento judicial, para, então, prosseguir-se na marcha processual até a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor respectiva. 



    Essa compreensão, inclusive, foi adotada no campo do mandado de segurança, no que concerne à obrigação de pagar as parcelas atrasadas, compreendidas entre o ajuizamento da demanda e a efetivação da ordem:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (Tema 831 da Repercussão Geral, RE 889173, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 07.8.2015, DJe 17.8.2015)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.9.2019, DJe 27.9.2019)



    12. A decisão ora impugnada foi proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, em que determinada a internação compulsória de pessoa específica. Relata-se imbróglio gerado por sua transferência da clínica contratada a outra (a Transformare Clínica Psiquiátrica), sem comunicação e autorização prévias. Veio essa outra clínica, nos autos originários, a requerer o pagamento das quantias mensais correspondentes ao período de internação no estabelecimento (valor mensal de R$ 9 mil reais, a totalizar R$ 157.200,00, com metade imposta ao Município).



    No princípio, tratava-se de obrigação de fazer dirigida ao requerente, para que procedesse à internação em estabelecimento público ou, se necessário, particular por ele custeado. Ao que tudo indica, arcou administrativamente com os custos das clínicas anteriores, mas não com os da nova, envolvida no imbróglio, a resultar na imposição subsequente de obrigação de pagar. 



    Daí surgir, no mínimo, dúvida razoável sobre a incidência da sistemática dos precatórios. Mais ainda, se considerado que o pagamento buscado por terceiro se vincula aparentemente à internação pretérita, ainda que no curso do processo, i.e., pagamento que não é exigido para viabilizar, de antemão, o cumprimento da obrigação de fazer.



    13. Relacionando-se a decisão com quantia certa, o cenário posto pelo caso concreto, portanto, recomenda que a controvérsia relativa ao pagamento pretendido pela clínica interessada seja definitivamente definida pelos órgãos competentes, para que, de um modo ou de outro, se for o caso, proceda-se então ao cumprimento da obrigação.



    Em outros termos, envolvendo, a celeuma, o pagamento de quantia certa, e considerada a inviabilidade, neste âmbito, de execução de título judicial ainda precário - provisório, não revestido de coisa julgada -, cabe ceder à tutela da ordem administrativa e, correlatamente, da economia pública. Especificamente, aqui, de modo liminar, a evitar o iminente bloqueio judicial de valores em contas bancárias municipais e desordem no controle e execução das despesas públicas.



    No ponto, ganham relevo as considerações tecidas pelo Ministro Néri da Silveira, rememoradas no voto do Ministro Sepúlveda Pertence na SS 846, a respeito do risco à ordem administrativa, na hipótese em que vislumbrado proceder incompatível com a legislação, se efetiva a decisão impugnada:



    33. Como é sabido, deve-se ao em. Ministro Néri da Silveira, ao tempo em que Presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos, a construção - que fez escola - do risco à ordem administrativa, contido na alusão legal à ordem pública, como motivo da suspensão de segurança. 



    34. É preciso convir, no entanto, que - ao contrário da saúde, da segurança, da economia e da ordem pública material, que comportam significação juridicamente neutra -, o conceito de ordem pública administrativa está inextrincavelmente vinculado à verificação, ao menos, da aparente legalidade da postura da Administração que a decisão a suspender põe em risco. 



    35. Recordem-se, a propósito, em uma de suas decisões pioneiras a respeito, as palavras do Ministro Néri da Silveira - TFR, SS 5.265, DJ 7.12.79:



    "...Quando na Lei nº 4348/1964, art. 4º, se faz menção a ameaça de lesão à ordem, tenho entendido que não se compreende, aí, apenas, a ordem pública, enquanto esta se dimensiona em termos de segurança interna, porque explicitamente de lesão à segurança, por igual, cogita o art. 4º da Lei nº 4348/1964. Se a liminar pode constituir ameaça de grave lesão à ordem estabelecida para a ação da Administração Pública, por força da lei, nas suas múltiplas manifestações, cabe ser suspensa sua eficácia pelo Presidente do Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz decidir contra a lei. Se esta prevê determinada forma para a prática do ato administrativo, não há o juiz, contra a disposição normativa, de coarctar a ação do Poder Executivo, sem causa legítima. Fazendo-o, atenta contra a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração".



    36. "Ordem Administrativa" é, assim, não a que pretenda impor a vontade da autoridade pública, mas, unicamente, "a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração". 



    37. Nem poderia ser de outro modo, no contexto do Estado de Direito, que tem na estrita legalidade da Administração um dos seus caracteres específicos. (SS 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 29.5.1996, DJ 08.11.1996)



    Nessa linha, no exercício de sua competência suspensiva, este Supremo Tribunal Federal já atuou para sustar decisões aparentemente incompatíveis com a sistemática dos precatórios, e não apenas diante de impacto milionário, mas também na ordem dos milhares de reais. Assim, v.g.:



    AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 



    1. Lei 8.437/92, art. 4º, § 1º: configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de liminar deferido. 



    2. A tutela jurisdicional pretendida pela agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos pelos serviços advocatícios por ela prestados ao Município agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da ação ordinária de cobrança ajuizada na origem. 



    3. O seqüestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se de conseqüências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput do art. 100 da Constituição da República, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral). Precedentes. 



    5. Agravo regimental improvido. (SL 158-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 11.10.2007, DJ 09.11.2007)



    Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Precatório Alimentar. 3. Inexistência de preterição na ordem de pagamento. 4. Decisão liminar que determinou o sequestro de verbas do Estado. 5. Hipótese de grave lesão à ordem pública. 6. Afronta ao Art. 100 da Constituição Federal 7. Agravo Regimental improvido. (SS 3539- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 01.7.2009, DJ 21.8.2009)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. UNIVERSIDADE FEDERAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    2. In casu, constata-se potencial lesão de natureza grave ao interesse público e à ordem administrativa e econômica da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 



    3. A execução de provimen